Tribunal: TJBA
Processo: 8053553-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053553-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE QUEIMADAS

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS registrado(a) civilmente como RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

AGRAVADO: ANA PAULA MATOS DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS RIBEIRO REIS JUNIOR

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. POSSIBILIDADE PARCIAL. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Queimadas contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Queimadas, que, nos autos de cumprimento de sentença proferida no Mandado de Segurança nº 8000790-20.2025.8.05.0206, ajuizado por Ana Paula Matos da Costa e Márcia Maria Moreno da Cunha, determinou o cumprimento integral da sentença no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária majorada para R$ 15.000,00, além de outras sanções cabíveis.

2.
O ente público alega que a decisão impugnada impõe obrigações de fazer e pagar sem o trânsito em julgado, o que comprometeria a ordem administrativa e o equilíbrio financeiro municipal. Sustenta, ainda, a desproporcionalidade da multa e a ilegalidade da responsabilização pessoal do gestor público.

II. Questão em discussão

3.
Discute-se se é possível o cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública que impõe obrigações de fazer e de

pagar, bem como a adequação da multa cominatória fixada pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

4.
O art. 520 do Código de Processo Civil autoriza o cumprimento provisório de sentença, ainda que sujeita a recurso sem efeito suspensivo, inclusive em face da Fazenda Pública, conforme reconhecido pelo Tema 45 da Repercussão Geral do STF, que admite a execução provisória de obrigação de fazer contra entes públicos, por não se sujeitar ao regime constitucional dos precatórios.

5.
As obrigações de fazer, ainda que possam gerar reflexos financeiros indiretos, não dependem do trânsito em julgado, podendo ser executadas provisoriamente. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no AgInt no REsp 1.960.699/RJ (Segunda Turma, DJe 31/05/2023), ao reconhecer a legitimidade da execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública.

6.
Diversamente, as obrigações de pagar quantia certa possuem natureza irreversível e impacto orçamentário direto, devendo observar o trânsito em julgado e o regime de precatórios, sob pena de violação ao art. 100 da Constituição Federal.

7.
Quanto à multa cominatória (astreintes), o art. 537 do CPC autoriza sua fixação como instrumento de coerção, desde que razoável e proporcional. Embora cabível no caso concreto, o valor de R$ 15.000,00 diários mostra-se excessivo, podendo ser reduzido em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8.
Conforme o Tema 706 do STJ, a decisão que comina astreintes não faz coisa julgada, sendo possível sua revisão a qualquer tempo, inclusive retroativamente, quando verificada desproporção.

IV. Dispositivo e tese

9.
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, para restringir o cumprimento provisório à obrigação de fazer (reenquadramento funcional para 40 horas semanais), e reduzir a multa cominatória para R$ 1.000,00 (mil reais) diários, limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

Tese de julgamento:

1. “É admissível o cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública quando se tratar de obrigação de fazer, independentemente do trânsito em julgado, nos termos do Tema 45 da Repercussão Geral do STF.”

2. “As obrigações de pagar quantia certa em face da Fazenda Pública somente podem ser executadas após o trânsito em julgado da decisão.”

3. “A multa cominatória (astreintes) pode ser revista a qualquer tempo, quando se mostrar excessiva, devendo observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8053553-34.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, MUNICIPIO DE QUEIMADAS,

e Agravados, ANA PAULA MATOS DA COSTA e MARCIA MARIA MORENO DA CUNHA.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça